Tribunal: CARF
Processo: 13877.000605/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13877.000605/2008-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.896 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUCIANE CESIRA CAVAGIONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O Recurso Voluntário deve expor os motivos de fato e direito em que se
fundamenta; os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe deu
provimento parcial para afastar a dedução indevida de despesas com instrução em litígio e votou
pelas conclusões quanto à manutenção das demais infrações contestadas no Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 112) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 95/106), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada em
24/11/2008 a Notificação de Lançamento de fls. 03/07, relativo ao Imposto sobre
a Renda de Pessoas Físicas do ano-calendário de 2004, por meio do qual foi
constituído o crédito tributário no valor de R$ 27.086,61, sendo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000605/2008-07
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000605/2008-07

Imposto R$ 12.142,11
Multa de Oficio R$ 9.106,58
Juros de Mora (calculado até 28/11/2008) R$ 5.837,92
O acima referido lançamento apurou por falta de comprovação ou
justificação as seguintes infrações de Deduções Indevidas de:
Incentivo (R$ 437,04);
Dependente (R$1.272,00);
Despesas Médicas (R$27.993,80);
Previdência Privada (R$11.299,97); e
com Instrução (R$1.998,00).
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar a
documentação exigida pela fiscalização para comprovar as informações da
DIRPF, deixando de atendê-la, o que motivou o lançamento do crédito em foco.
Inconformado com a notificação recebida em 04/12/2008
(Consulta Postagem de fl. 76) o contribuinte apresentou em 29/12/2008 a defesa
(fl. 01) e documentos (fls. 02/74), em que alega como segue, resumidamente:
Tendo recebido a Notificação requer o seu cancelamento em razão
dos comprovantes que apresenta da regularidade das deduções pleiteadas.
Afirma que os comprovantes exigidos não foram apresentados à
época pelo fato de estarem extraviados.
Junta à sua defesa copia dos seguintes documentos: notificação,
RG, comprovantes de pagamentos de Previdência Privada, cursos de
especialização, doações, Informe de Rendimentos Financeiros, recibos de
honorários e de planos de assistência médica.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Com a edição da Lei n° 9.250/1995, somente poderão ser
deduzidas do imposto devido as contribuições feitas aos fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente. São indedutíveis doações
feitas diretamente às instituições beneficiárias.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE E PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovada nos autos a regularidade da dedução com dependente
e de Previdência Privada é de se restabelecer os valores
correspondentes à DIRPF.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando
o contribuinte não comprova a efetividade dos pagamentos feitos e
dos serviços realizados e o paciente atendido. No entanto, se
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000605/2008-07

comprovada parte das despesas informadas, recompõe-se à DIRPF
o valor correspondente como dedução válida.
GLOSA DE DEDUÇÕES COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Comprovada nos autos a regularidade de parte das deduções
informadas na DIRPF com despesas de Instrução, é de se
restabelecer a ela o valor correspondente.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Dessa forma, fica mantida a glosa do valor de R$ 437,07,
indevidamente deduzida A titulo de dedução de incentivo.
(...)
Consultados os sistemas próprios da RFB não se verifica condição
de obrigatoriedade de entrega de DIRPF da genitora da defendente, Leuza Arlete
Machado Cavagioni, motivo pelo qual a dedução correspondente deverá ser
restabelecida como regular.
(...)
A fim de comprovar os pagamentos das despesas com instrução
própria, o Impugnante trouxe aos autos as cópias dos boletos de cobrança no ano
calendário de 2004, em favor da UNAERP (fls.2l/30) referente às mensalidades
de janeiro a setembro, parcelas de n° 09/17 a 17/17. do curso de Vigilância
Sanitária e Epidemiologia, no valor de R$298,50 por mês.
A defendente não comprovou o pagamento dessas parcelas, salvo
uma única quitada, em que consta a chancela bancária de pagamento junto ao
BESP, que é a 12/17 de fl. 25, de 12/04/2004, no valor de R$ 298,50 e que deverá
ser restabelecida como dedução regular, permanecendo a glosa das demais, até
o limite de dedução.
(...)
Em síntese, não poderão ser acatados os recibos emitidos por
L.L.R.S Serviços Médicos e pela Dra. Regina Senafonte Gonzáles por não indicar
o paciente (e tratamento), condição essencial para que se justifique a dedução
pleiteada, posto que só é cabível desde que o paciente seja o declarante ou seus
dependentes, na forma estatuída no § 2° do art. 8°, da Lei n° 9.250/95, como
transcrito antes.
Acrescente-se que a defendente não comprovou a efetividade da
prestação dos serviços e pagamento, motivos pelos quais a glosa correspondente
deverá ser mantida.
Os recibos emitidos pela Dra. Maria Cristina Sanna são referentes
à orientação de pesquisa e não são passíveis de dedução, devendo ser mantida a
glosa correspondente.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000605/2008-07

Conforme já relatado, em princípio, admite-se como prova idônea
de pagamentos, os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente
habilitado.
Entretanto, o fato de as deduções apresentarem valores elevados é,
por si só, motivo para a autoridade fiscal ser mais cautelosa e exigir outros
elementos de prova da efetividade da prestação do serviço e do pagamento das
referidas despesas.
Não se trata aqui de concluir que há limites para estas deduções,
que não os há. Nem que são situações que não possam ocorrer. As deduções são
expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo,
que se infere da interpretação do art. 11, § 4°, do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943.
Assim é que, nessas circunstâncias, a mera apresentação de
recibos, desacompanhada de documentação que ateste 0 pagamento dos valores
neles constantes e a realização dos serviços, é insuficiente para caracterizar a
efetividade da despesa passível de dedução.
É conveniente lembrar, que a contribuinte é a responsável perante
o fisco pela guarda dos documentos que serviram de base para o preenchimento
de sua declaração, enquanto não decorrido o prazo decadencial. Assim, ao fazer
pagamentos de despesas que serão utilizadas a posteriori, para dedução da base
de cálculo do imposto de renda, tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Com relação aos pagamentos para a UNIMED São Roque a
defendente comprovou a regularidade da dedução informada, no valor de
R$363,20, que será restabelecido à DIRPF como tal.
Com relação aos pagamentos para a Santa Casa Saúde, no total
informado na DIRPF e glosado pela fiscalização no valor de R$ 5.968,68, a
defendente comprovou os pagamentos mediante a apresentação de boletos
bancários quitados das parcelas mensais de R$478,64 dos meses de janeiro a
julho de 2004, no valor total de R$ 3.350,48, que deverá ser restabelecido como
válido, permanecendo a glosa da diferença de R$ 2.618,20.
(...)
A defendente apresentou em sua defesa os boletos quitados
emitidos pela BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA (fls.09/20) referentes
ao seu plano de aposentadoria, dos meses de janeiro a abril de 2004, no valor
mensal de R$ 171,80, e de maio a dezembro de 2004, no valor mensal de R$
185,17, perfazendo total de R$2.181,93.
A defendente apresentou o Informe de Rendimentos Financeiros
2005 (fl.41) emitido pelo Santander Seguradora onde comprova o pagamento do
total de contribuições para o plano PGBL de R$9.842,45.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000605/2008-07

Estes valores foram informados na DIRPF e glosados pela
fiscalização e deverão ser restabelecidos como dedução regular, em razão da sua
comprovação nos autos.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Eu, Luciane Cesira Cavagioni, brasileira, solteira, portadora da
Cédula de Identidade RG no 17.396.182 e CPF n° 101.780.838/44, venho por
meio desta responder a Intimação: 510/2010, Processo n° 13.877-000.605/2008-
07. Anexando documentos comprobatórios em minha defesa.
Sem mais para o momento firmo a presente,
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 31/08/2010 (e-fl. 111); Recurso Voluntário
protocolado em 21/09/2010 (e-fl. 112), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
R$ 1.272,00 de dependente; R$ 298,50 de despesas com instrução; R$ 3.713,68 de despesas
médicas; e R$ 12.032,38 de previdência privada.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
À folha 112 dos autos, a recorrente, após regularmente citada, apresentou o que
entendeu ser o Recurso Voluntário. Alega a recorrente em sua defesa estar anexando documentos
comprobatórios em minha defesa, simples assim.
A defesa deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta; os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão a recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000605/2008-07

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital